Tribunal: CARF
Processo: 16045.720007/2015-50
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LUIZ EDUARDO DE OLIVEIRA SANTOS
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-09-24
Data de publicação: 2025-10-23

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
16045.720007/2015-50
ACÓRDÃO
1401-007.596 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
24 de setembro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
MWL BRASIL RODAS & EIXOS LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2011, 2012, 2013
AMORTIZAÇÃO DE ÁGIO. FUNDAMENTO ECONÔMICO EM EXPECTATIVA DE
RENTABILIDADE FUTURA. LAUDO DE AVALIAÇÃO PRÉVIO. INEXIGIBILIDADE.
A legislação fiscal vigente à época dos fatos ocorridos não traz previsão de
obrigatoriedade de apresentação de laudo de avaliação anterior à
operação que originou o ágio para fins de dedutibilidade. A apresentação
de demonstrativo de rentabilidade futura, ainda que por meio de estudo
técnico interno, preenche os requisitos previstos em lei, sendo que o laudo
elaborado em período posterior pode servir apenas para ratificar o estudo
anterior.
ÁGIO INTERNO. PESSOA JURÍDICA “VEÍCULO”. AMORTIZAÇÃO.
A criação de pessoa jurídica no Brasil, por investidores estrangeiros, para
acompanhamento da negociação da aquisição de pessoa jurídica nacional,
por dois anos, seguida da aquisição e, pelos sete meses subsequentes, a
organização do negócio adquirido, inclusive com dois aumentos de capital
na investida, afasta a caracterização de empresa veículo. A subsequente
incorporação dessa pessoa jurídica pela investida implica a amortização do
ágio como despesa dedutível para fins de IRPJ ou CSLL.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos. Acordam os membros do
colegiado, por unanimidade de votos, rejeitar a preliminar de nulidade da decisão recorrida e, no
mérito, dar provimento ao recurso voluntário.

Fl. 1204
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.596 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16045.720007/2015-50
2

Assinado Digitalmente
Luiz Eduardo de Oliveira Santos – Relator

Assinado Digitalmente
Luiz Augusto de Souza Goncalves – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros Luiz Eduardo de Oliveira
Santos, Daniel Ribeiro Silva, Fernando Augusto Carvalho de Souza, Andressa Paula Senna Lisias,
Luciana Yoshihara Arcangelo Zanin, Luiz Augusto de Souza Goncalves (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Voluntário interposto contra decisão de primeira instância que
negou provimento à impugnação apresentada contra lançamento de IRPJ e CSLL relativo à glosa
de amortização de ágio na aquisição de investimento.
1. DA FISCALIZAÇÃO E DA DECISÃO RECORRIDA
1.1 Dos fatos levantados pela Fiscalização e da infração identificada
Fatos ocorridos
Segundo o Relatório Fiscal, a fiscalizada MWL Brasil Rodas & Eixos Ltda., doravante
MWL, pessoa jurídica cuja principal atividade é a fabricação de rodas e eixos ferroviários,
constituída em 1999 por um grupo de ex-funcionários da antiga estatal Mafersa, teria sido
adquirida com ágio por um grupo de investidores alemães, a partir de um conjunto de operações,
mediante a utilização da pessoa jurídica GMH Brasil Participações Ltda., doravante GMH Brasil.
A decisão recorrida apresenta de forma organizada as operações societárias
relativas a essa aquisição, conforme a seguir reproduzido:
26/05/1999
Constituição da empresa fiscalizada MWL Brasil Rodas & Eixos Ltda por um grupo
de ex-funcionários da antiga estatal Mafersa 26/02/2008 Constituição da pessoa
jurídica Lerond Participações Ltda (CNPJ: 09.400.138/0001-52), com capital social
de R$ 100,00 ...
07/10/2008
Fl. 1205
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.596 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16045.720007/2015-50
3
A pessoa jurídica Lerond Participações Ltda altera sua razão social para GMH
Participações Ltda e também seu quadro societário, que passa a ser o seguinte:
- Georgsmarienhutte Holding GMBH 76 quotas R$ 76,00
- Bochumer Verein Verkehrstechnik GMBH 24 quotas R$ 24,00
- Total 100 quotas R$ 100,00
...
20/10/2008
Foi firmado um contrato de compra e venda, em língua inglesa, tendo como
objeto a fiscalizada (MWL Brasil Rodas & Eixos Ltda) e, de um lado como
comprador, a pessoa jurídica GMH Brasil Participações Ltda e de outro, como
vendedores, os únicos dois sócios da MWL;
08/04/2010
Aumento de capital da pessoa jurídica GMH Brasil Participações Ltda, na seguinte
proporção:
- Georgsmarienhutte Holding GMBH R$ 1.005.586,00
- Bochumer Verein Verkehrstechnik GMBH R$ 200,00
- Total R$ 1.005.786,00
19/05/2010
Decidem os sócios da pessoa jurídica GMH Brasil Participações Ltda, em reunião
de quotistas, entre outras coisas, pelo seguinte:
(i) autorizar o administrador da sociedade, o Sr. Carlos Eduardo Prado, a assinar o
Facility Agreement Relating to a Structured Commodity no valor de U$ 75,000,000
a ser celebrado oportunamente entre a sociedade, a Georgsmarienhutte Holding
GMBH, DB São Paulo e o Deutsche Bank AG;
(ii) autorizar o administrador da sociedade, o Sr. Carlos Eduardo Prado, a assinar
todos e quaisquer documentos relacionados a aquisição pela sociedade da MWL,
tal como previsto no contrato de compra e venda de quotas.
31/05/2010
Após três aditamentos, o negócio firmado no contrato de 20/10/2008 é
consumado. Assim a GMH Brasil Participações Ltda passou a deter 100% do
capital da fiscalizada MWL Brasil Rodas & Eixos Ltda. ...
De acordo com o relatório emitido pela KPMG Corporate Finance Ltda (fl. 182) “...
o valor pago na Transação foi de R$ 78,3 milhões. O patrimônio líquido da
Empresa em 31 de maio de 2010 era de R$ 30,4 milhões”.
21/06/2010
Fl. 1206
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.596 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16045.720007/2015-50
4
Aumento de capital da pessoa jurídica GMH Participações Ltda, na seguinte
proporção:
- Georgsmarienhutte Holding GMBH R$ 31.280.357,00
- Bochumer Verein Verkehrstechnik GMBH R$ 9.878.008,00
- Total R$ 41.158.365,00
22/06/2010
Aumento de capital da pessoa jurídica MWL Brasil Rodas & Eixos Ltda:
- GMH Brasil Participações Ltda R$ 42.558.000,00
- Total R$ 42.558.000,00
09/08/2010
Aumento de capital da pessoa jurídica MWL Brasil Rodas & Eixos Ltda:
- GMH Brasil Participações Ltda R$ 50.558.000,00
- Total R$ 50.558.000,00
31/12/2010
Incorporação da empresa GMH Participações Ltda pela MWL Brasil Rodas & Eixos
Ltda;
05/04/2011
Proposta de prestação de serviços de KPMG Corporate Finance Ltda;
05/07/2011
Entrega da avaliação econômico-financeira da pessoa jurídica MWL Brasil Rodas &
Eixos Ltda, na data-base de 31/05/2010, o qual teve a seguinte conclusão: “Com
base no objetivo e no escopo desta avaliação, concluímos que a estimativa do
valor econômico do patrimônio líquido da MWL Brasil Rodas & Eixos Ltda., em 31
de maio de 2010, é de cerca de R$ 81,9 milhões”.
A fiscalização apontou que a GMH Brasil, desde sua constituição em fevereiro de
2008 até meados de fevereiro de 2010, não efetuou qualquer operação econômico-financeira,
tendo como patrimônio apenas seu capital social de R$ 100,00 (Cem reais). Concluiu, com isso,
que a GMH Brasil teria funcionado como uma espécie de extensão do caixa do grupo alemão
(Georgsmarienhutte Holding GMBH, doravante GMH, e Bochumer Verein Verkehrstechnik,
dorvante BVV), eis que seus fatos econômicos teriam se limitado ao recebimento de recursos do
grupo alemão, inclusive mediante operação de empréstimo junto ao banco alemão Deutsche
Bank, e à realização dos pagamentos aos vendedores, sócios da fiscalizada MWL.
Todavia, a fiscalização identificou que, nessa operação de aquisição, foi gerado um
ágio de R$ 47.914.780,90, decorrente da diferença entre o preço de aquisição e o Patrimônio
Líquido da MWL. Esse ágio passou a constar no Ativo da pessoa jurídica GMH Brasil em conta de
Fl. 1207
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.596 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16045.720007/2015-50
5
investimento. Em seguida, em 31/12/2010, a fiscalizada (MWL) incorporou a GMH Brasil e, com
essa operação, o ágio passou a ser amortizado, mediante exclusão do lucro Real no LALUR, a partir
do ano-calendário de 2011.
Por fim, a fiscalização identificou que o fundamento econômico alegado pela
contribuinte para o ágio seria a expectativa de rentabilidade futura, porém: (a) esse fundamento
não constou do lançamento contábil do ágio e (b) não foi suportado por laudo elaborado
tempestivamente, até o momento da concretização da aquisição da participação societária.
Infração identificada
A fiscalização partiu do racional de que, como regra geral, o ágio na aquisição de
investimento somente seria dedutível quando da alienação desse investimento, nos termos do art.
33 do Decreto-Lei n° 1.598, de 1977, porém, como regra específica, o ágio fundamentado em
expectativa de rentabilidade futura, nos termos dos arts. 7o e 8o da Lei n° 9.532, de 1997, também
seria deduzido, de forma diferida, nos casos de incorporação, fusão ou cisão entre a pessoa
jurídica detentora do investimento e a investida.
A partir desse racional, a fiscalização concluiu que o que a Lei 9.532, de 1997, fez foi
autorizar uma hipótese de antecipação da amortização do ágio, criando, para tanto, uma
presunção de extinção do investimento adquirido caracterizada por uma confusão patrimonial
entre a investidora e a investida, mediante processo de incorporação, fusão ou cisão. E, assim,
reputou a referida confusão patrimonial como elemento imprescindível para a dedutibilidade
fiscal do ágio decorrente de previsão de rentabilidade futura da investida.
Aplicando esse entendimento aos fatos ocorridos, a fiscalização afirmou que, em
que pese, formalmente, a situação da constituição e da amortização do ágio pela fiscalizada
parecer atender aos requisitos especificados na legislação tributária, na realidade, o procedimento
adotado pela fiscalizada não encontraria amparo na legislação pelos seguintes motivos: (a) uso de
“empresa veículo”, (b) ausência de propósito negocial da GMH Brasil, (c) inocorrência de confusão
patrimonial, (d) ausência de especificação do fundamento do ágio no lançamento contábil e (e)
intempestividade do laudo de avaliação.
Empresa Veículo.
Afirma, a fiscalização, que empresas veículo seriam aquelas criadas apenas para
servir de passagem ou transporte de bens, direitos ou obrigações, existindo apenas no papel, mas
sem sede, bens ou mesmo funcionários e com capital de valor irrisório. Também reputa, como
característica de empresas veículo, sua efemeridade, com a realização de poucos fatos contábeis,
num curto espaço de tempo, porém gerando consequências tributárias significativas, para si e
para terceiros interessados.
Aplicando essa definição ao caso, a fiscalização entendeu que as investidoras
alemãs, para ingressar no mercado brasileiro, teriam optado pela interposição de uma empresa
Fl. 1208
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.596 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16045.720007/2015-50
6
veículo, a GMH Brasil, no processo de aquisição da MWL, para transferência do ágio e posterior
aproveitamento de sua amortização.
Nesse sentido, apontou que a operação não teria sido a aquisição de uma indústria
brasileira (MWL) com patrimônio líquido na ordem de 30 milhões de reais, por uma empresa
brasileira cujo capital inicial era e apenas 100 reais, mas sim a aquisição dessa indústria por um
grupo alemão com investimentos em vários países. Para isso, referiu o Contrato de Compra e
Venda e seus aditamentos, em que consta a existência de empréstimo junto a banco alemão no
qual a GMH é garantidora e responsável solidária da compradora brasileira, GMH Brasil.
Concluiu, assim, que o real adquirente da MWL teria sido o grupo alemão formado
pela GMH e a BVV, sendo a GMH Brasil apenas interposta entre eles e os vendedores, antigos
proprietários do capital da MWL. Para corroborar essa conclusão, salientou que, em outubro de
2008, o patrimônio total da GMH Brasil consistia apenas no capital social de 100 reais e que,
somente em meados de 2010, a GMH Brasil começou a receber recursos do grupo alemão,
realizou o pagamento do preço de aquisição da MWL e, logo em seguida, foi extinta, por
incorporação.
Propósito Negocial
Já, com relação à falta de propósito negocial, a fiscalização, citando Marco Aurélio
Grego, defendeu o entendimento de que a criação de uma pessoa jurídica apenas tem sentido na
medida em que corresponda à vestimenta jurídica de determinado empreendimento econômico
ou profissional. Asseverou, entretanto, que, no caso, a GMH Brasil teria como única finalidade a
transferência do ágio pago – de fato – pelas empresas alemãs, não havendo empreendimento
econômico ou profissional a ser nela identificado, tampouco teria a GMH Brasil capacidade
econômica ou financeira para figurar como adquirente da MWL.
Absorção Patrimonial
Com relação à absorção patrimonial, a fiscalização considerou que essa seria uma
condição exigida pela legislação tributária para a dedutibilidade do ágio. Verificou, contudo, que,
no caso, as Holdings alemãs não teriam deixado de existir, nem perdido seu investimento na
fiscalizada MWL, pois, antes da incorporação, elas eram controladoras indiretas da MWL, através
da GMH Brasil, e, após a incorporação, passaram a ser controladoras diretas da MWL.
Lançamento contábil
Adicionalmente, a fiscalização entendeu que o fundamento econômico alegado pela
contribuinte não estaria comprovado, nos termos da legislação de regência, por não ter sido
especificado no lançamento contábil de reconhecimento do ágio.
A fiscalização partiu do pressuposto de que, nos termos dos § 2o, inciso II, e § 3o do
art. 385 do então vigente Decreto n° 3.000, de 1999, que regulamentava o Imposto sobre a Renda,
o reconhecimento do ágio passível de posterior amortização dedutível demandava o atendimento
de três exigências (a) a indicação, no lançamento, do fundamento econômico do ágio, (b) que o
Fl. 1209
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.596 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16045.720007/2015-50
7
fundamento fosse a expectativa de rentabilidade futura e (c) que estivesse baseado em
demonstração a ser arquivada como comprovante da escrituração. No caso, entendeu que o
lançamento contábil não teria atendido à primeira condição.
Observou, a fiscalização, a existência de cinco lançamentos, quatro a débito e um a
crédito, na conta contábil n° 174.005-9 – ÁGIO S/ MWL BRASIL RODAS & EIXOS LTDA, e que, em
nenhum dos lançamentos, havia a referência à rentabilidade da adquirida com base em resultados
futuros. Apenas um dos lançamentos a débito referia a existência de ágio, sem – contudo –
indicar o tipo de ágio a que se referia o pagamento.
Tempestividade do Laudo de Avaliação
Entendeu, também, que a condição de que o lançamento estivesse baseado em
demonstração a ser arquivada como comprovante da escrituração, também não teria sido
atendida, pelo fato de o laudo de avaliação não ter sido elaborado antes da aquisição do
investimento. Argumentou que a legislação, em que pese não especificar o documento a ser
utilizado para embasar o lançamento de ágio, exigiria sua elaboração antes da aquisição.
Defendeu que, além do disposto na legislação, por uma questão de lógica, não haveria como
conceber um documento elaborado após o pagamento do ágio possa atestar seu fundamento
econômico.
No caso, a fiscalização registrou que os trabalhos que teriam fundamentado o
pagamento do ágio somente foram realizados – pela KPMG – em meados dos meses de abril a
julho de 2011, ou seja, cerca de um ano após o efetivo pagamento ocorrido em junho e dezembro
de 2010. Também observou que quem deveria ter encomendado a avaliação da MWL deveria ser
o adquirente e não a própria MWL, que solicitou esse laudo à KPMG. Com isso, concluiu que o
laudo não estaria apto a validar a fundamentação econômica do ágio.
1.2 Da impugnação e da decisão recorrida
Cientificada do lançamento, a contribuinte apresentou impugnação, requerendo o
cancelamento do lançamento de IRPJ e CSLL, defendendo a dedutibilidade da amortização do ágio,
no caso. Contudo, conforme antes relatado, foi negado provimento à impugnação.
2. DO RECURSO VOLUNTÁRIO
Irresignada, a autuada interpôs o presente Recurso Voluntário, requerendo (I) o
cancelamento do lançamento e, (II) subsidiariamente, (a) a anulação do acórdão recorrido, por
falta de análise das provas trazidas aos autos, (b) exclusão dos juros sobre a multa, e (c) o
cancelamento da multa ou sua redução a patamar razoável. Após pugnar pela tempestividade do
recurso e apresentar uma breve descrição dos fatos atinentes ao processo, passou a suas
alegações recursais, conforme a seguir relatado.
2.1 Preliminares
Ausência de Análise de Documentos
Fl. 1210
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.596 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16045.720007/2015-50
8
Preliminarmente, alega a nulidade da decisão recorrida, por falta de consideração
dos documentos apresentados na impugnação, para fundamentação da decisão. Argumenta que
o documento apresentado “Strategic Assumptions as of May 2010” foi rejeitado sumariamente
pela decisão recorrida por (a) estar redigido em língua estrangeira e (b) não conter prova definitiva
de sua elaboração em data anterior à efetivação da negociação. Quanto ao fato de estar
redigidoem língua estrangeira, aduz que a tradução juramentada do documento teria sido juntada
aos autos (fls. 885 a 1.005). Já, quanto à data, aponta que o próprio nome do documento
revelaria sua tempestividade – maio de 2010.
Com isso, conclui que a decisão recorrida seria nula.
2.2 Mérito
No mérito, alega (a) que haveria fundamento comprovado para o ágio, (b) que a
GMH Brasil tinha existência efetiva, não atuando como mera empresa veículo e que a operação
teve propósito negocial, (c) que teria cumprido os requisitos para a amortização do ágio, (d) que a
contabilização do ágio foi correta, (e) que agiu dentro dos limites da autonomia privada e (f) que
não haveria base legal para aplicação da teoria do propósito negocial e da substância sobre a
forma. Subsidiariamente, insurge-se contra a aplicação de juros sobre o valor da multa e contra a
multa lançada.
Fundamento do ágio e respectivos documentos
Alega que o Relatório de Avaliação Econômico-Financeira da MWL, elaborado pela
KPMG não teria sido o principal, tampouco o único, documento a embasar a operação de compra
da MWL. Aponta a existência do denominado “Strategic Assumptions as of May 2010”, no qual
contam as premissas adotadas para realização do negócio, incluindo cálculos acerca das projeções
de receitas, margem de lucro, rentabilidade, depreciação, investimentos etc. Adicionalmente,
afirma que a GMH Brasil também teria elaborado um plano de negócios, comparando a situação
atual e consolidada, levando em consideração o (i) volume de vendas; (ii) preço de vendas; (iii)
receita de vendas; (iv) custos operacionais; (v) investimentos; (vi) financiamentos; (vii) operações;
(viii) capital de giro; (ix) lucro e perda; (x) fluxo de caixa; e (xi) balaço patrimonial.
Defende que, com base nesses documentos – anteriores à data de aquisição – já
seria possível justificar o ágio com base em rentabilidade futura. Adicionalmente, alega que o
laudo da KPMG teria o condão de confirmar que o valor seria dedutível para fins de IRPJ e CSLL
pela Recorrente. Ainda sobre o laudo da KPMG, afirma que teria sido realizado um trabalho
prévio que perdurou até a conclusão da negociação.
Por fim, alega que, conforme decisões administrativas do CARF – Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais, não existiria obrigação de apresentação de laudo elaborado
exatamente no mesmo período da operação.
Existência da GMH Brasil e de Propósito Negocial - Jurisprudência do CARF
Fl. 1211
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.596 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16045.720007/2015-50
9
Quanto à existência da GMH Brasil, afirma que ela não teria sido criada para fins de
implementação de planejamento tributário, mas para a viabilização da própria operação de
aquisição da MWL, coordenando a aquisição, dando agilidade às providências para tal, em face da
existência de concorrentes internacionais, e reduzindo a complexidade das negociações, por se
tratar de dois vendedores no Brasil e dois investidores no exterior. Argumenta que, caso a
aquisição tivesse sido realizada diretamente pelas investidoras alemãs, levaria mais tempo e seria
mais onerosa, por se tratar de investimento de não residente como, por exemplo, quatro
contratos de câmbio.
Alega, também, que, após a aquisição, a GMH Brasil participou do planejamento
estratégico das futuras atividades a serem exercidas. Somente após a reorganização das
atividades é que o grupo decidiu pela incorporação da GMH Brasil. Argumenta que a GMH Brasil
exerceu suas funções de holding, em claro alinhamento com seu objeto social, aduzindo que a
função de uma holding é – tão somente – deter participação societária, conforme expressamente
previsto pelo art. 2o da Lei n° 6.404, de 1976 (Lei das S/A).
Entende que a situação dos autos não se confundiria com outras, em que empresas
são criadas e extintas no período de poucos dias. Conclui ser possível a existência de empresas
veículos, em situações nas quais as etapas ocorridas da operação sejam necessárias à consecução
do negócio, na forma de step transactions (operações estruturadas), onde cada passo tem um
objetivo próprio e o conjunto, um objetivo final. Defende que, no caso, cada etapa teve uma
razão para ocorrer.
Sobre o tema, aponta o acórdão 1402-002.373, de 2017, que – tratando de
amortização de ágio, propósito negocial e empresa veículo, reconheceu o propósito negocial da
criação de holding no Brasil, por investidores estrangeiros, para facilitar o processo de aquisição
de negócios nacionais.
Requisitos da Amortização do Ágio
Alega que o reconhecimento do ágio tem fundamento no art. 20 do Decreto-Lei n°
1.598, de 1977, como decorrência da aplicação do método da equivalência patrimonial.
Argumenta que a GMH Brasil seguiu o disposto na legislação, registrando o ágio na aquisição do
investimento na MWL. Adicionalmente, alega que, por conta do disposto nos arts. 7o e 8o da Lei
n° 9.532, de 1997, após a incorporação, passou a amortizar o ágio.
Apresenta resumidamente as condições de amortização do ágio: (a) aquisição de
participação societária com ágio justificado por rentabilidade futura, (b) absorção do patrimônio
em função de incorporação fusão ou cisão e (c) respeito ao limite de 1/60 por mês de
amortização. Afirma ter cumprido todos esses requisitos e que não existiam quaisquer outros
requisitos na legislação pátria para tal.
Contabilização do ágio
Fl. 1212
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.596 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16045.720007/2015-50
10
Insurge-se contra o entendimento da fiscalização, de que o lançamento contábil de
reconhecimento do ágio deveria conter expressão como “ágio fundamentado na expectativa de
rentabilidade futura”, para dedutibilidade da amortização do ágio. Alega que o fundamento do
ágio deve ser comprovado por meio de documentação hábil e idônea, não por uma expressão
constante no lançamento.
Proteção à Autonomia Privada
Defende, a recorrente, que a Constituição Federal teria consagrado a autonomia
privada como direito fundamental. Alega que o Poder Público jamais poderia intervir nas relações
particulares dos cidadãos, quando não maculadas por atos ilícitos. Argumenta que o fisco não
estaria autorizado a desconsiderar qualquer negócio jurídico, sem observar os limites
estabelecidos pelo próprio ordenamento jurídico.
Finaliza afirmando que entende a conclusão da autoridade fiscal como uma
imposição de forma para a realização de negócio jurídico, o que violaria a autonomia privada.
Teoria do Propósito Negocial e da Substância sobre a Forma
Alega que, a despeito do disposto no art. 116 do Código Tributário Nacional – CTN
(Lei n° 5.172, de 1966), pelo fato de o dispositivo não ter sido regulamentado por lei ordinária, não
é permitido desconsiderar discricionariamente negócios jurídicos lícitos, quando não for
constatada ilegalidade. Argumenta que somente pode ser tributado um fato jurídico que
corresponda ao tipo previamente descrito no antecedente da regra matriz de incidência tributária,
o que – em seu entendimento – não teria ocorrido, no caso em tela.
Juros sobre a Multa
Subsidiariamente, no caso de manutenção do tributo, insurge-se contra a cobrança
de juros sobre a multa de ofício.
Multa de Ofício
Ainda, subsidiariamente, insurge-se contra o percentual de 75% da multa de ofício.
Alega que esse percentual caracterizaria efeito confiscatório ao lançamento, ferindo os Princípios
do Não Confisco, da Proporcionalidade (Razoabilidade), da Legalidade e da Capacidade
Contributiva.
3. DAS CONTRARRAZÕES DA PROCURADORIA DA FAZENDA NACIONAL
A Procuradoria da Fazenda Nacional apresentou Contrarrazões ao Recurso
Voluntário, requerendo seu desprovimento, para manutenção da decisão recorrida. Após um
resumo do histórico do processo, passou a suas alegações, conforme a seguir relatado.
3.1. Preliminar de nulidade da decisão recorrida
Pugna pela inocorrência da alegada nulidade. Alega que a decisão recorrida foi
devidamente fundamentada e que o inconformismo com as conclusões da decisão deve ser
enfrentado com argumentos de mérito.
Fl. 1213
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.596 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16045.720007/2015-50
11
3.2 Indedutibilidade do ágio registrado
Defende o entendimento de que a norma que prevê a dedutibilidade do ágio deva
ser interpretada restritivamente e que, para isso, seria necessário considerar algumas questões
que cruciais: (a) se houve confusão patrimonial entre o real investidor (de fato) e o investimento,
(b) se houve a utilização de empresa veículo e (c) se houve propósito negocial nas operações.
Alega que, no caso haveria ausência do encontro, num mesmo patrimônio, do ágio
com o investimento que lhe deu origem. Também, que teria havido a utilização de empresa
veículo. Por fim, que a operação de incorporação teria sido realizada sem propósito negocial.
Quanto aos arts. 7o e 8o da Lei n° 9.532, de 1997, interpreta que a lei estabelece
uma presunção de perda de investimento em face da “confusão patrimonial” entre investimento e
investidor. Portanto, conclui que seria imprescindível que o investimento tivesse sido
efetivamente adquirido pelo investidor com ágio, numa verdadeira operação de aquisição, com
propósito negocial e substrato econômico.
Argumenta que, no caso, a GMH Brasil não teria realizado materialmente o
pagamento pela aquisição da MWL, pois os reais adquirentes teriam sido a GMH e a BVV.
Defende estar comprovado, nos autos, que a GMH Brasil seria uma empresa
veículo, constituída com capital de 100 reais e que permaneceu assim por aproximadamente dois
anos, quando recebeu o aumento de capital que – sem ele – não teria conseguido pagar pela
aquisição da MWL. Portanto, conclui que única função da GMH Brasil teria sido permitir a
amortização do ágio, sem existência de função econômica, tendo sido logo após extinta por
incorporação.
3.3 Contabilização do ágio
Aponta a inexistência de indicação, na contabilidade da empresa, do fundamento
econômico do ágio, bem como a inexistência de laudo prévio ou contemporâneo à aquisição do
investimento. Alega que laudos e documentos posteriores à aquisição não se prestariam para
comprovar a demonstrar o fundamento econômico do ágio, ressaltando que o laudo preparado
pela KPMG era posterior à aquisição. Portanto, conclui que o ágio não estaria devidamente
fundamentado em expectativa de rentabilidade futura e, consequentemente, não poderia ter sua
amortização dedutível. Defende o entendimento da fiscalização, de que – do ponto de vista lógico
– não haveria como imaginar que o documento que atestasse a razão econômica de um ágio
pudesse ser elaborado após seu efetivo pagamento.
3.3 Multa de ofício de 75%
Alega preclusão da matéria, reproduzindo o que consta da decisão recorrida sobre o
tema, nos termos a seguir reproduzidos:
106. Ressalto que a contribuinte não trouxe, em sua defesa, argumentações
contra os lançamentos relativos à multa de ofício de 75% e à multa isolada. Por
esse motivo, considero tais lançamentos como incontroversos.
Fl. 1214
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.596 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16045.720007/2015-50
12
Adicionalmente, discorda da alegação constante do Recurso Voluntário, de que a
multa de ofício aplicada no percentual de 75% seria ilegal, por ter caráter confiscatório ferindo
princípios, tais como o Não Confisco, a Proporcionalidade (Razoabilidade), a Legalidade e a
Capacidade Contributiva. Sobre o tema, reputa caracterizar discussão de constitucionalidade,
vedada ao julgador administrativo, nos termos da Súmula CARF n° 2.
Por fim, esclarece que há precedente no âmbito do STF (Primeira Turma), admitindo
multa equivalente a 100% do tributo devido (AgRg no RE no 833.106/GO), estando a multa de
ofício aplicada dentro deste patamar.
3.4 Juros sobre a multa
Quanto à incidência de juros moratórios sobre a multa de ofício, defende ser
decorrência da aplicação do disposto no art. 161 do CTN, citando decisões da Câmara Superior de
Recursos Fiscais do CARF nesse sentido.

É o relatório.

VOTO
O Recurso é tempestivo e atende aos demais requisitos de admissibilidade,
portanto, dele conheço.
1. DELIMITAÇÃO DO LITÍGIO
Como ponto fulcral, discute-se a dedutibilidade da amortização do ágio na aquisição
da recorrente, em decorrência da incorporação da investidora pela recorrente.
Conforme relatado, resumidamente, os fatos ocorridos foram os seguintes:
(1) Em maio 2008, a GMH e a BVV adquirem a GMH Brasil, posteriormente utilizada
como Holding para aquisição da MWL.
(2) Em outubro de 2008, é firmado um contrato de compra da MWL pela GMH
Brasil.
(3) Em abril de 2010, o capital da GMH Brasil é aumentado.
(4) Em maio de 2010, após três aditamentos, é consumada a compra da MWL, pelo
valor pago de R$ 78,3 milhões e, com o patrimônio Líquido de R$ 30,4 milhões da MWL, foi
reconhecido um ágio de aproximadamente R$ 47 milhões.
(5) Em junho de 2010, é realizado aumento de capital na MWL.
(6) Em agosto de 2010, é realizado novo aumento de capital na MWL.
Fl. 1215
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.596 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16045.720007/2015-50
13
(7) Em dezembro de 2010, a GMH Brasil é incorporada pela MWL.
(8) Em abril de 2011, a KPMG é contratada para elaborar laudo de avaliação da
MWL.
(9) Em julho de 2011, a KPMG entrega o laudo contratado.
A fiscalização, entendeu que a dedutibilidade da amortização do ágio registrado
pela fiscalizada, para fins de apuração do Lucro Real e da Base de Cálculo da CSLL, não encontra
suporte na legislação tributária que rege a matéria, pelos seguintes motivos (a) uso de “empresa
veículo”, (b) ausência de propósito negocial da GMH Brasil e (c) inocorrência de confusão
patrimonial, (d) ausência de especificação do fundamento do ágio no lançamento contábil e (e)
intempestividade do laudo de avaliação.
Por outro lado, a recorrente entende que a operação seria legítima e teria propósito
negocial, defendendo a legitimidade da amortização do ágio, de acordo com a legislação vigente à
época dos fatos ocorridos.
Para melhor entendimento do dissídio, antes de adentrar à análise das alegações
recursais propriamente ditas, faz-se necessário uma breve explanação da legislação aplicável ao
caso. Para isso, será – a seguir – brevemente apresentada a normatização (a) do reconhecimento
de ágio na aquisição de investimento e (b) da amortização do ágio.
2. CONCEITOS BASILARES APLICÁVEIS AO CASO
2.1 Ágio na Aquisição de Investimento
À época dos fatos, o ágio estava definido como a parte do custo de aquisição do
investimento correspondente à diferença entre o valor pago pelo investimento e seu valor
patrimonial. Nesse sentido, cabe lembrar que, de acordo com a redação então vigente do
Decreto-Lei n° 1.598, de 1977, art. 20, por ocasião da aquisição do investimento, o contribuinte
devia desdobrar o custo de aquisição em (a) valor de patrimônio líquido e (b) ágio ou deságio.
Saliente-se que o valor do investimento, conforme definido no art. 21 do mesmo
Decreto-Lei, era determinado de acordo com o método da equivalência patrimonial, pela
multiplicação do saldo contábil do patrimônio líquido da investida pelo percentual de participação
societária adquirido.
Portanto, se o valor pago fosse maior do que o valor patrimonial, surgia a figura do
ágio, como parte integrante do custo de aquisição.
2.2 Amortização do Ágio
Sendo o ágio parte integrante do custo de aquisição, como regra, sua amortização
era indedutível, somente sendo possível a dedução de seu valor quando da alienação do
investimento. Porém, havia uma exceção para essa indedutibilidade, prevista nos arts. 7o e 8o da
Lei n° 9.532, de 1997. Tratava-se da situação em que a investidora, detendo participação
adquirida com ágio, absorvia o patrimônio da investida, por incorporação, fusão ou cisão,
Fl. 1216
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.596 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16045.720007/2015-50
14
conforme art. 7o, ou vice-versa, quando, nos termos do art. 8o, a investida absorvia o patrimônio
da investidora. Nesses casos, era permitida a dedutibilidade da amortização do ágio à razão de
1/60 no máximo (o que equivale a cinco anos).
Em cotejo ao texto legal, verifica-se que não foi estabelecida nenhuma outra
condição que não a absorção do patrimônio, por fusão, cisão ou incorporação, para ensejar a
dedutibilidade da amortização do ágio. A título de esclarecimento, entendo oportuno trazer a
este voto o que Hiromi Higushi, em 2017, no seu livro Imposto de Renda das Empresas1, fala
especificamente sobre esses dispositivos (fls. 485 a 486):
O art. 7o da Lei no 9.532, de 1997, deveria simplesmente ser revogado e não
alterado como querem alguns. Essa brecha para sonegação fiscal não cabe
remendo, tendo surgido na época em que o Secretário da Receita Federal não era
funcionário da carreira. A Fazenda Nacional já perdeu bilhões de reais com a
brecha.
...
Não há vedação legal para a controlada incorporar a controladora porque na
operação de incorporação não há necessidade de participação societária por
qualquer das partes envolvidas.
...
O art. 8o da Lei n° 9.532/97, ao alterar o registro do valor do ágio ou deságio na
incorporação, fusão ou cisão de sociedades, diz que se aplica, inclusive, quando a
empresa incorporada, fusionada ou cindida for aquela que detinha a propriedade
da participação societária. Com isso, a legislação fiscal reconheceu a validade do
ato em que a controlada incorpora a controladora.
Registre-se que o disposto nos arts. 7o e 8o da Lei n° 9.532, de 1997, não refere
conceitos como confusão patrimonial, real adquirente ou impossibilidade de alienação do
investimento por pessoa jurídica pertencente ao grupo econômico. Refere, tão somente, a
absorção do patrimônio, por incorporação, fusão ou cisão. Esclareça-se que – sempre – o real
adquirente de qualquer participação societária será uma pessoa física ou um conjunto de pessoas
físicas e que não é possível sequer conceber a confusão patrimonial entre uma pessoa jurídica e
uma pessoa física, por incorporação, fusão ou cisão.
3. ACUSAÇÕES DA FISCALIZAÇÃO
Conhecidos os fatos e a legislação aplicável, é possível retornar às acusações da
fiscalização. (a) uso de “empresa veículo” e transferência de ágio, (b) ausência de propósito
negocial da GMH Brasil e (c) inocorrência de confusão patrimonial, (d) ausência de especificação
do fundamento do ágio no lançamento contábil e (e) intempestividade do laudo de avaliação.
Saliente-se que, no voto condutor da decisão recorrida, o ágio decorrente da situação verificada
também foi caracterizado como ágio interno.

1 Disponível em https://crcsp.org.br/portal/publicacoes/livros/imposto-de-renda-das-empresas.pdf.
Fl. 1217
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.596 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16045.720007/2015-50
15
Portanto, a seguir, faz-se necessário enfrentar esses conceitos
3.1 Ágio interno
O conceito de ágio interno é, muitas vezes, aplicado para fins fiscais, a fatos
geradores anteriores ao advento da Lei n° 12.973, de 2014, com base no disposto na Resolução
CFC n° 1.110, de 29 de novembro de 2007, e no Ofício Circular/CVM/SNC/SEP no 01/2007, de 14
de fevereiro de 2007. A seguir, encontra-se reproduzido excerto da referida Resolução CFC n°
1.110, de 2007:
O reconhecimento de ágio decorrente de rentabilidade futura gerado
internamente (goodwill interno) é vedado pelas normas nacionais e
internacionais. Assim, qualquer ágio dessa natureza anteriormente registrado
precisa ser baixado.

Entretanto, entendo que tanto a CVM quanto o CFC, nos citados atos, tinham por
objetivo a apresentação de uma visão do grupo econômico para o investidor na Bolsa de Valores.
Esclareça-se que o objetivo de um investidor é visualizar a capacidade de um grupo
societário, de cuja Holding ele tenha a intenção de adquirir títulos patrimoniais, gerar fluxos de
caixa futuros. Por outro lado, a legislação tributária considera a pessoa jurídica formalizada como
o contribuinte, não o grupo societário. Assim, quando há operações de – por exemplo – compra e
venda entre empresas do grupo, a regra é a consideração da operação e sua tributação, salvo
disposição expressa em sentido contrário, para situações especiais.
Essa diferença de concepção é reconhecida no próprio Ofício
Circular/CVM/SNC/SEP no 01/2007, de 14 de fevereiro de 2007, quando, ao tratar da incorporação
reversa, dentro do próprio grupo econômico, determina o reconhecimento contábil do benefício
fiscal esperado da operação, nos seguintes termos:
A maioria das operações de incorporação reversa que a CVM tem observado e
analisado até o momento inicia-se com a constituição pela controladora de uma
empresa "veículo", para onde é transferido, como aporte de capital, o valor do
investimento avaliado por equivalência patrimonial acrescido do valor do ágio
correspondente. Em seguida, essa empresa "veículo" é incorporada pela investida
que deu origem àquele ágio. Esse modelo de incorporação permitiu que houvesse
a possibilidade do aproveitamento fiscal do ágio, fazendo surgir, contabilmente,
uma espécie de crédito tributário fundamentado na diminuição futura do imposto
de renda e da contribuição social, pela possibilidade da amortização desse ágio.
Entretanto, esse modelo acabava por distorcer a figura da incorporação em sua
real dimensão econômica.
A CVM, com o objetivo de disciplinar melhor essa matéria e de preservar a
qualidade das demonstrações contábeis, emitiu a Instrução CVM no 349/01, determinando que
nos casos de incorporação reversa, o ágio com fundamento em perspectiva de rentabilidade ou
Fl. 1218
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.596 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16045.720007/2015-50
16
direito de concessão fosse reconhecido pelo montante do benefício fiscal esperado. Portanto, o
efeito fiscal do ágio interno é reconhecido pela própria CVM.
No caso do ágio interno, somente com o advento da Lei n° 12.973, de 2014, é que a
figura do ágio interno passou a ter relevância para fins tributários, nos seguintes termos:
Art. 22. A pessoa jurídica que absorver patrimônio de outra, em virtude de
incorporação, fusão ou cisão, na qual detinha participação societária adquirida
com ágio por rentabilidade futura ( goodwill ) decorrente da aquisição de
participação societária entre partes não dependentes, apurado segundo o
disposto no inciso III do caput do art. 20 do Decreto-Lei no 1.598, de 26 de
dezembro de 1977 , poderá excluir para fins de apuração do lucro real dos
períodos de apuração subsequentes o saldo do referido ágio existente na
contabilidade na data da aquisição da participação societária, à razão de 1/60 (um
sessenta avos), no máximo, para cada mês do período de apuração. (Vigência)
Aliás, esse foi o entendimento da 1a Turma do Superior Tribunal de Justiça – STJ no
REsp 2026473-SC, nos seguintes termos:
10. Embora seja justificável a preocupação quanto às organizações societárias
exclusivamente artificiais, não é dado à Fazenda, alegando buscar extrair o
“propósito negocial” das operações, impedir a dedutibilidade, por si só, do ágio
nas hipóteses em que o instituto é decorrente da relação entre “partes
dependentes” (ágio interno), ou quando o negócio jurídico é materializado via
“empresa-veículo”; ou seja, não é cabível presumir, de maneira absoluta, que
esses tipos de organizações são desprovidos de fundamento material/econômico.
11. Do ponto de vista lógico-jurídico, as premissas em que se baseia o Fisco não
resultam automaticamente na conclusão de que o “ágio interno” ou o ágio
resultado de operação com o emprego de “empresa-veículo” impediria a dedução
do instituto em exame da base de cálculo do lucro real, especialmente porque,
até 2014, a legislação era silente a esse respeito.
12. Quando desejou excluir, de plano, o ágio interno, o legislador o fez
expressamente (com a inclusão do art. 22 da Lei n. 12.973/2014), a evidenciar
que, anteriormente, não havia vedação a ele.
13. Se a preocupação da autoridade administrativa é quanto à existência de
relações exclusivamente artificiais (como as absolutamente simuladas), compete
ao Fisco, caso a caso, demonstrar a artificialidade das operações, mas jamais
pressupor que o ágio entre partes dependentes ou com o emprego de "empresa-
veículo" já seria, por si só, abusivo.
É verdade que, no REsp 2152642/RJ, a 2a Turma do STJ entendeu que, no caso
concreto, haviam sido provadas operações artificiais e a amortização do ágio, mesmo antes da Lei
n° 12.973, de 2014, foi glosada. Contudo a prova da artificialidade das operações foi ônus do fisco.
Fl. 1219
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.596 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16045.720007/2015-50
17
Registre-se que, no caso, o lançamento foi realizado sem qualificação da multa, ou
seja, sem a acusação sequer de dolo, fraude ou simulação.
3.2 Transferência de Ágio
A fiscalização entendeu que as reais adquirentes da MWL teriam sido as
investidoras alemãs GMH e BVV e que o ágio teria sido apenas transferido para a GMH Brasil, para
Entendo que a expressão “transferência de ágio” não seja tecnicamente adequada,
em uma operação de aumento de capital, com a integralização mediante a conferência de
participação societária mantida em uma terceira pessoa jurídica. Esse foi o caso em tela e, nele,
não há transferência de ágio.
No aumento de capital, o que ocorre é a transferência de títulos patrimoniais dos
investidores para a pessoa jurídica que tem seu capital aumentado. Por outro lado, essa pessoa
jurídica entrega a seus investidores quotas de seu capital.
Mas nem mesmo esse foi o ocorrido no caso em tela. A GMH Brasil teve seu capital
aumentado por suas investidoras GMH e BVV e, também, tomou empréstimo (no qual a
investidora BMH figurou como garantidora para o banco). Com esses recursos, adquiriu a MWL,
realizando o pagamento em moeda corrente nacional e gerando ganho de capital tributável para
os vendedores.
Situação diferente é aquela em que surge uma participação societária adquirida
com ágio, sem que tenha havido a tributação do correspondente ganho de capital, como é o caso
das operações “casa separa”.
3.3 Empresa Veículo
A fiscalização define, como empresa veículo, uma empresa criada para servir de
passagem ou transporte de bens, direitos ou obrigações, existindo apenas no papel, mas sem
sede, bens ou mesmo funcionários e com capital de valor irrisório. Também reputa, como
característica de empresas veículo, sua efemeridade, com a realização de poucos fatos contábeis,
num curto espaço de tempo, porém gerando consequências tributárias significativas, para si e
para terceiros interessados.
A identificação imediata, como “empresa veículo”, de uma empresa que recebe
dinheiro, em aumento de capital, para aquisição de participação societária, ou mesmo recebe
participação societária em aumento de capital, e participa de operações societárias pode levar à
conclusão apressada de que qualquer Holding poderia ser considerada como “empresa veículo”,
permitindo a desconsideração dos efeitos de operações societárias, como simuladas.
Todavia, a existência de Holding é expressamente prevista no art. 2o da Lei das S/A
(Lei n° 6.404, de 1976), tendo como objeto a mera participação societária em outras sociedades,
inclusive para se beneficiar de incentivos fiscais:
Art. 2o Pode ser objeto da companhia qualquer empresa de fim lucrativo, não
contrário à lei, à ordem pública e aos bons costumes.
Fl. 1220
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.596 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16045.720007/2015-50
18
...
§ 3o A companhia pode ter por objeto participar de outras sociedades; ainda que
não prevista no estatuto, a participação é facultada como meio de realizar o
objeto social, ou para beneficiar-se de incentivos fiscais.
Saliente-se que a legislação não determina prazos para o reconhecimento da efetiva
existência de uma holding, mas apenas que ela participe de outras sociedades e,
consequentemente, participe de operações societárias. Assim, salvo comprovação de vício de
vontade na operação específica, a holding não se confunde com uma empresa veículo.
Entendo que uma pessoa jurídica, para ser considerada como uma empresa veículo
necessitaria de condições adicionais à de não ser uma empresa operacional, afinal a Holding, por
definição, não é operacional, e tem por objeto – tão somente – a participação em outras
sociedades.
Portanto, uma pessoa jurídica, para ser considerada como uma empresa veículo,
necessitaria de, estando formalmente constituída, não ter condições efetivas de realizar as
operações que registra ter realizado, ou que se propõe a realizar. Esse seria o caso, por exemplo,
de uma pessoa jurídica constituída em um paraíso fiscal que registra compras e vendas de
mercadorias, sem ter capacidade de pessoal e de logística para adquirir, manter ou despachar as
mercadorias. Também seria o caso, por exemplo, de uma pessoa jurídica que registra a fabricação
de certo produto, com incentivo fiscal, sem ter condições materiais para sua industrialização,
quais sejam, local apropriado, pessoal treinado, instalações fabris, capital etc.
No caso, verifico que a GMH Brasil cumpriu seu objetivo social, (a) participando,
durante dois anos das negociações que culminaram na aquisição da MWL (contratos e
aditamentos), (b) no período da aquisição, recebendo efetivos recursos, por aumento de capital e
tomada de empréstimos, realizando efetivos pagamentos pela aquisição da MWL, (c) nos meses
posteriores à aquisição, realizando dois aumentos de capital na MWL e (d) somente sete meses
após a compra, foi incorporada pela investida.
3.4 Propósito negocial
A questão do propósito negocial, entendido como a motivação ou a intenção de um
ato de gestão do agente econômico, foi levantada pela fiscalização.
Para a fiscalização, criação de uma pessoa jurídica somente tem sentido na medida
em que corresponda à vestimenta jurídica de determinado empreendimento econômico ou
profissional. No caso, porém, a GMH Brasil teria como única finalidade a transferência do ágio
pago – de fato – pelas empresas alemãs, não havendo empreendimento econômico ou
profissional a ser nela identificado, tampouco teria a GMH Brasil capacidade econômica ou
financeira para figurar como adquirente da MWL.
Verifico que não há na legislação a especificação do prazo de existência de uma
Holding, para que ela possa ser considerada como legítima, mas tão somente a condição de
Fl. 1221
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.596 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16045.720007/2015-50
19
manter participação societária, consequentemente para participar de operações societárias,
inclusive por conta de benefícios fiscais, nos termos do § 3o do art. 2o da Lei n° 6.404, de 1976 (Lei
das S/A).
Adicionalmente, deve-se considerar que o conceito de propósito negocial é aberto e
sua aplicação, controversa. Caso se considere que toda operação seja carente de propósito
negocial quando sua intenção for a redução da carga tributária, várias situações perfeitamente
aceitas passariam a ser discutíveis. Por exemplo, uma sociedade de advogados ou de consultores,
constituída por dois profissionais que também podem atuar em suas respectivas áreas
individualmente, como pessoas físicas, sem qualquer outro objetivo que não a redução da carga
tributária, em face dos rendimentos da atividade exercida, não é desconsiderada e é plenamente
aceita como legítima. Também seria o caso de um grupo econômico com pessoa jurídica que
tenha dois estabelecimentos comerciais em diferentes estados da federação e decida pela cisão
dos estabelecimentos para, como pessoas jurídicas independentes, adequarem as respectivas
receitas à sistemática do Lucro Presumido.
Contudo, especificamente no caso em pauta, visualizo propósito para as operações
ocorridas, vejamos. A constituição de pessoa jurídica no Brasil facilita o processo de negociação e
a formalização da compra e venda. Posteriormente à aquisição, ainda foi alegado que a GMH
Brasil participou da estruturação do negócio adquirido, o que é confirmado pelos dois aumentos
de capital por ela realizados na MWL posteriormente à aquisição.
3.4 Confusão patrimonial
É discutida a necessidade de confusão patrimonial entre o investimento e o real
adquirente, para fins de amortização do ágio, nos termos dos arts. 7o e 8o da Lei n° 9.532, de
1997.
Contudo, a leitura dos citados dispositivos revela que não é essa a condição
prevista, mas tão somente a absorção do patrimônio na operação de incorporação de pessoa
jurídica da qual é detida participação societária. Numa tentativa de reduzir a aplicabilidade dos
dispositivos, a legislação poderia ter restringido a situações em que a incorporação tornasse
impossível a alienação do investimento por pessoa jurídica que participasse do grupo econômico,
ou seja, que não configurasse parte não dependente. Contudo, essa não foi a opção legislativa.
Dessa forma, salvo comprovação de vício de vontade (simulação) não caberia ao julgador
administrativo deixar de aplicar a lei em vigor, nos termos por ela estabelecidos.
Repita-se que – sempre – do ponto de vista lógico, o real adquirente de qualquer
participação societária será uma pessoa física ou um conjunto de pessoas físicas e que não é
possível sequer conceber a confusão patrimonial entre uma pessoa jurídica e uma pessoa física,
por incorporação, fusão ou cisão.
3.5 Especificação do fundamento do ágio no lançamento contábil
Fl. 1222
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.596 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16045.720007/2015-50
20
A fiscalização entendeu que o fundamento econômico alegado pela contribuinte –
rentabilidade futura – não estaria comprovado, nos termos da legislação de regência, por não ter
sido especificado no lançamento contábil de reconhecimento do ágio.
Ocorre que a comprovação do lançamento registrado não necessita ser feita no
corpo do próprio lançamento, nos termos da Interpretação Técnica Geral - ITG 2000, do Conselho
Federal de Contabilidade – CFC, que estabelece critérios e procedimentos a serem adotados pela
entidade para a escrituração contábil de seus fatos patrimoniais. Nos termos da citada
interpretação, a documentação contábil é que comprova os fatos que originam os lançamentos,
conforme disposto em seu parágrafo 26, a seguir reproduzido:
26. Documentação contábil é aquela que comprova os fatos que originam
lançamentos na escrituração da entidade e compreende todos os documentos,
livros, papéis, registros e outras peças, de origem interna ou externa, que apoiam
ou componham a escrituração.
Portanto, no caso de a nomenclatura da conta utilizada ou o histórico do
lançamento darem margem a dúvidas, é com a documentação de suporte, que se deve verificar as
características do fato registrado. No caso, foi entregue laudo de avaliação cuja tempestividade é
discutida, mas que atesta a rentabilidade futura.
3.6 Tempestividade do laudo de avaliação.
A fiscalização também afasta a possibilidade de fundamentação do ágio em
expectativa de rentabilidade futura, pelo fato de o laudo – elaborado pela KPMG – ser posterior à
aquisição do investimento.
Inicialmente, cumpre referir que, em que pese o fato de o laudo ser posterior,
existe documentação que indica a existência de estudos econômicos prévios realizados,
especificamente o documento Strategic Assumptions as of May 2010, no qual contam as
premissas adotadas para realização do negócio, incluindo cálculos acerca das projeções de
receitas, margem de lucro, rentabilidade, depreciação, investimentos etc. Esse documento se
encontra traduzido às fls 885 a 1.005 dos autos.
Além disso, conforme disposto no § 2o, do artigo 20, do Decreto-Lei no 1.598, de
1977, em sua redação vigente quando do surgimento do ágio cuja amortização é aqui glosada,
previa-se a obrigatoriedade da indicação do fundamento econômico para o lançamento do ágio
em um dos seguintes critérios: (i) valor de mercado de ativos; (ii) expectativa de rentabilidade
futura; ou (iii) fundo de comércio, intangíveis ou outras razões econômicas. No que se refere aos
dois primeiros fundamentos, determinava a redação do §3o, do artigo 20, do Decreto-Lei no
1.598/77 que o contribuinte deveria arquivar um demonstrativo do comprovante da escrituração.
Portanto, a legislação não definia a forma ou o momento em que este
demonstrativo deveria ser elaborado, tampouco exigia a existência de um “laudo” formal.
Destarte, para que fosse atendida a necessidade de comprovação do fundamento econômico que
motivou o pagamento de ágio, bastava que a aquisição fosse realizada com base na expectativa de
Fl. 1223
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.596 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16045.720007/2015-50
21
rentabilidade futura e que existisse um demonstrativo desse fundamento econômico arquivado na
contabilidade do contribuinte, o que ocorreu no caso em tela.
Somente com o advento da Lei n° 12.973, de 2014, é que foi determinado prazo de
13 meses para a apresentação de documentação comprobatória do ágio. Assim, à época, não
havia determinação de qualquer prazo. Justamente por isso é que a jurisprudência administrativa
aceita comprovantes elaborados após a respectiva aquisição da participação societária, visto que o
laudo não precisa ser, necessariamente, anterior a esta, conforme se verifica abaixo:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ
Ano-calendário: 2007, 2008, 2009, 2010
...
LAUDO DE AVALIAÇÃO. AUSÊNCIA DE OBRIGATORIEDADE. PRINCÍPIO DA
LEGALIDADE.
A legislação fiscal não traz previsão de obrigatoriedade de apresentação de laudo
de avaliação anterior à operação que originou o ágio para fins de dedutibilidade.
A apresentação de demonstrativo de rentabilidade futura, ainda que por meio de
estudo técnico interno, preenche os requisitos previstos em lei, sendo que o
laudo elaborado em período posterior pode servir apenas para ratificar o estudo
anterior.
...
(Acórdão no 1201-001.507)

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2007, 2008 (...)
ÁGIO.
FUNDAMENTO.
DEMONSTRAÇÃO
CONTEMPORÂNEA
AOS
FATOS.
NECESSIDADE.
A lei exige que o lançamento do ágio com base no valor de mercado ou na
expectativa de rentabilidade futura seja baseado em demonstração que o
contribuinte arquivará como comprovante da escrituração.
Não há a exigência de que a comprovação se dê por laudo, mas por qualquer
forma de demonstração, contemporânea aos fatos, que indique por que se
decidiu por pagar um sobrepreço. Caso em que se demonstrou que o ágio foi
pago com base na expectativa de resultados futuros, tanto por documentos
contemporâneos ao investimento, quanto por laudo elaborado posteriormente
com base em informações da época.
(Acórdão no 1102-001.018)
As ementas dos acórdãos acima reproduzidas são claras ao admitir o
aproveitamento fiscal do ágio que seja fundamentado em rentabilidade futura, desde que exista
Fl. 1224
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.596 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16045.720007/2015-50
22
um demonstrativo ou laudo que comprove tal fundamento econômico, ainda que o referido laudo
seja posterior à operação.
4. ALEGAÇÕES RECURAIS
4.1 Preliminares
Afasto a alegação de nulidade da decisão recorrida, por falta de consideração do
documento denominado Strategic Assumptions as of May 2010.
Somente não nulos os atos praticados por autoridade incompetente ou com
preterição do direito de defesa, nos termos do art. 59 do Decreto n° 70.235, de 1972. Conforme
disposto no art. 60 do mesmo decreto, as demais inconsistências são passíveis de convalidação.
No caso, a decisão fundamentou o motivo dessa desconsideração: (a) estar redigido
em língua estrangeira e (b) não conter prova definitiva de sua elaboração em data anterior à
efetivação da negociação. Saliente-se que, no âmbito do Processo Administrativo Fiscal, foi
proporcionada à contribuinte a possibilidade de interposição de Recurso Voluntário, com cognição
ampla, o que aliás foi efetivamente realizado. Assim, o inconformismo com as conclusões da
decisão deve ser enfrentado com argumentos de mérito.
4.1 Mérito
A seguir, são enfrentadas – em separado – as alegações de mérito do Recurso
Voluntário.
Fundamento do ágio e respectivos documentos
Entendo assistir razão à recorrente, quanto à fundamentação do ágio em
expectativa de rentabilidade futura, por duas razões: (a) existência do estudo prévio Strategic
Assumptions as of May 2010 para embasamento do laudo de avaliação posteriormente elaborado
pela KPMG e (b) inexistência, na legislação vigente, da obrigatoriedade de elaboração anterior ou
concomitante do laudo de avaliação, em relação à operação de aquisição da participação
societária com ágio.
Existência da GMH Brasil e de Propósito Negocial
Quanto à existência da GMH Brasil e o propósito negocial de sua criação, também
entendo que assista razão à recorrente.
A GMH Brasil teve existência formalizada durante os dois anos de negociações que
antecederam a aquisição e os sete meses posteriores à aquisição, em que houve a organização do
plano de negócios, inclusive com a realização de dois aumentos de capital na MWL adquirida.
Somente então, foi incorporada. Saliente-se que a existência de uma pessoa jurídica no Brasil teve
o condão de influenciar na forma de negociação e na formalização da compra da participação
societária.
Com relação ao capital social da GMH Brasil, não há na legislação definição de valor
para configuração da efetiva existência de uma pessoa jurídica. Além disso, durante o período de
Fl. 1225
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.596 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16045.720007/2015-50
23
negociações, não era necessário que o capital social da GMH Brasil fosse compatível com o valor
esperado para pagamento do investimento adquirido, pois o fechamento do negócio ainda não
era certo.
Com esses fundamentos, afasto a alegação de que a GMH Brasil seja apenas uma
empresa veículo e que sua existência não teria propósito negocial.
Requisitos da Amortização do Ágio
Quanto aos requisitos para a amortização do ágio fundamentado em expectativa de
rentabilidade futura, entendo que devam ser considerados – tão somente – aqueles
expressamente constantes dos arts. 7o e 8o da Lei n° 9.532, de 1997: (a) absorção do patrimônio
de pessoa jurídica, em virtude de incorporação e (b) detenção de participação societária adquirida
com ágio pela incorporadora ou pela incorporada. Foi exatamente esse o ocorrido, pois houve
operação de incorporação da GMH Brasil pela MWL. Saliente-se que a legislação à época não
exigia confusão patrimonial com o efetivo adquirente.
Contabilização do ágio
Concordo com a alegação da recorrente, de que o fundamento do ágio deve ser
comprovado por meio de documentação hábil e idônea, não por uma expressão no lançamento.
Assim, o fato de o lançamento não especificar, na nomenclatura da conta contábil utilizada, ou no
histórico do lançamento, o fundamento do ágio, não implica imediatamente a falta de indicação
do fundamento. De acordo com o disposto no parágrafo 26 da ITG 2000, a indicação do
fundamento do ágio pode ser realizada pela documentação de suporte, no caso o laudo de
avaliação.
Autonomia Privada e a Teoria do Propósito Negocial e Substância sobre a Forma
Com relação à autonomia privada e a aplicabilidade da consideração da substância
sobre a forma, entendo que – sem a regulamentação do art. 116 do CTN – para a desconsideração
de atos praticados e contratos celebrados, seja necessária a prova de vício de vontade, tal como
no caso de simulação. Contudo entendo que isso não esteja provado nos autos, inclusive pelo fato
de que o lançamento não foi sequer realizado com multa qualificada por dolo.
Juros sobre a Multa
Caso vencido quanto ao mérito da infração, passo a enfrentar as alegações
subsidiárias, relativas à multa e juros.
Rejeito a alegação de inaplicabilidade dos juros moratórios sobre a multa de ofício,
por aplicação da Súmula CARF n° 108, de aplicação mandatória e que determina a incidência de
juros moratórios, calculados à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia -
SELIC, sobre o valor correspondente à multa de ofício.
Multa de Ofício
Fl. 1226
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.596 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16045.720007/2015-50
24
Também rejeito a alegação de inaplicabilidade do percentual de 75% para a multa
de ofício, por ferir os Princípios do Não Confisco, da Proporcionalidade (Razoabilidade), da
Legalidade e da Capacidade Contributiva. Trata-se de multa expressamente prevista no art. 44 da
Lei n° 9.430, de 1996, em vigor, cujo afastamento com base em princípios constitucionais
equivaleria à discussão de constitucionalidade de lei vigente, o que é vedado ao julgador
administrativo, nos termos da Súmula CARF n° 2.
5. CONCLUSÃO
Pelo exposto, voto no sentido de rejeitar a preliminar suscitada e, no mérito, dar
provimento ao Recurso Voluntário, para cancelamento do lançamento.

É como voto.

Assinado Digitalmente
Luiz Eduardo de Oliveira Santos

Fl. 1227
DF CARF MF
Original